Tribunal: TJMT
Processo: 0003308-30.2008.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003308-30.2008.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NELSON GUILHERME DE MOURA - ME - CNPJ: 05.096.926/0001-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E
MENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –

CONSTATAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, a saber: expedição de carta de citação via AR, e através de mandado por meio de Oficial de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT, que, nos autos dos da Ação de Execução Fiscal nº 3308-30.2008.8.11.0051 proposta em desfavor da empresa
Nelson Guilherme Moura – ME
e seu corresponsável
Nelson Guilherme de Moura
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública Estadual, reconhecendo de ofício a nulidade da citação por edital bem como a prescrição intercorrente do feito.

Em suas razões recursais, o apelante defende que não há que se falar em nulidade da citação por edital, tendo em vista que não pode o Estado ser responsabilizado pela inércia do Juízo
a quo
, uma vez que a Fazenda Pública impulsionou a todo o momento os autos na procura do devedor e de seus bens passíveis de penhora.

Aduz que o
decisum
incorreu em erro, quando afirmou que não foram esgotadas todas as tentativas de localização das partes devedora antes da citação por edital, pois o juízo deferiu o pedido de citação por edital bem como deu prosseguimento ao feito executivo durante todo o trâmite processual.

Argumenta que não pode prosperar a sentença que determina a qualquer tempo a nulidade da citação por providencias que deveriam ser sido tomadas única e exclusivamente pelo Poder Judiciário.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso “
a fim de que seja reformada a sentença recorrida, para que se reconheça a validade da citação por edital do executado, com a devolução dos autos à origem, para continuidade da execução fiscal visando a satisfação do crédito tributário
” (Id. 66556492, fl.07).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual na função de curadora especial, rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 66556494).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs em 27/08/2008 Ação de Execução Fiscal em face da Pessoa Jurídica
Nelson Guilherme de Moura - ME
e seu corresponsável
Nelson Guilherme de Moura
(Id. 66556487, fl.10), visando a cobrança de ICMS não recolhido, cujo montante perfazia à época, o total de R$ 4.209,02 (quatro mil duzentos e nove reais e dois centavos) consoante se infere da CDA nº 20081188 (Id. 66556487, fl.11).

O mandado de citação fora expedido em 27/04/2009 (Id. 66556487, fl.14), todavia, tal medida restou infrutífera consoante se infere na certidão de lavra do Oficial de Justiça colacionado no Id. 66556487, fl.14; do mesmo modo que a diligência de citação por edital expedido em 30/06/2011 (Id. 66556487, fl.21), uma vez que o executado quedou-se inerte (Id. 66556487, fl.23).

Posteriormente, em 11/10/2016 a Defensoria Pública Estadual opôs Exceção de pré-executividade (Id. 56679972), a qual fora acolhida
in totum
pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a douta Magistrada extinguiu o feito executivo (Id. 66556489).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso recorrente interpôs o presente recurso de apelação, insurgindo-se apenas e tão somente quanto à nulidade da citação por edital.

Apenas para que não pairem dúvidas, trago a baila a transcrição do
único
pedido realizado pelo recorrente em seu apelo:

“(...)
III - DO PEDIDO

Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso CONHECIDO e a ele DADO PROVIMENTO, a fim de que seja REFORMADA a sentença recorrida,
para que reconheça a validade da citação por edital do executado
, com a devolução dos autos à origem para continuidade da execução fiscal visando a satisfação do crédito tributário
(...)”. (Id. 66556492, fl.07) (Destaquei)

Já no mérito recursal propriamente dito, no tange ao esgotamento de todos os meios de busca antes da realização da citação via edital,
tenho que
,
não prospera a irresignação.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 414, regulou que, a fim de se realizar a mencionada citação nas Execuções Fiscais, as únicas medidas necessárias exigidas, são: as tentativas por meio de carta com aviso de recebimento –
AR
, como também através de mandado via Oficial de Justiça, ambas tentadas nos autos originários.

Veja-se o que estipula o referido comando sumular:

Súmula 414
- A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL).

In casu
é possível certificar que o mandado de citação via oficial de justiça, fora expedido primeiramente em 27/04/2009 (Id. 66556487, fl.14) - sem a prévia emissão da carta com AR - e subsequentemente, sobreveio na data de 30/06/2011 a publicação do Edital de citação (Id. 66556487, fl.21).

De fato, conclui-se sem maiores esforços que a ordem estabelecida no verbete sumular supracitado não fora obedecido, de modo a ser patente a ilegalidade cometida no trâmite processual em exame.

Acerca da nulidade da citação por edital, colaciono recente jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL –
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
POR
EDITAL
–
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE

–
NULIDADE
CONFIGURADA
–
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a
citação
por
edital
na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).
2. Afasta-se a
nulidade
da
citação
realizada por
edital
no caso concreto se demonstrado que somente após as tentativas de
citação
via carta e Oficial de Justiça é que foi efetivada tal modalidade citatória.
3. Tratando-se de réu em local ignorado ou incerto, impõe-se o esgotamento das tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do Juízo para a obtenção de informações sobre o seu endereço junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, ex vi do art. 256, §3º, do CPC, sob pena de
nulidade
da
citação
editalícia.
4. Sentença anulada. Recurso provido.
(N.U 0000664-90.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO
POR
EDITAL
– ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
–
DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA NA SÚMULA N° 414 DO STJ
– EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.
Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento.
O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a exigência para a realização de
citação
por
edital
é o esgotamento das demais medidas, estas que, in casu, só seriam a expedição de carta de
citação
, e mandado de
citação
, por meio de Oficial de Justiça.

No caso, não foi realizada
citação
por oficial de justiça nos autos da execução fiscal, sendo realizada a
citação
por
edital
logo após a frustrada tentativa de
citação
por carta com aviso de recebimento.
Recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar erro material e, por conseguinte, reformar a sentença de primeiro grau.
(N.U 0001997-25.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)Embora se visualize que a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id. Id. 66556487, fl.14) registre a impossibilidade da localização do devedor ou de seu representante legal, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou de maneira reiterada, que é de responsabilidade do contribuinte atualizar sua situação cadastral.

À vista disso, tendo em conta que não foram esgotadas as tentativas de citação exigidas na Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, não há como defender a tese de legalidade da citação editalícia, motivo pelo qual a manutenção do
decisum
é medida de rigor.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021